Tribunal: TJDFT
Processo: 0704365-23.2024.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-28

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CONTRADIÇÃO. NÃO VERIFICADA.
1. A palavra da vítima em casos de violência doméstica possui especial relevância probatória, dada a intimidade e a ausência de testemunhas, sendo suficiente para a condenação quando coerente e corroborada por outros elementos de prova.
2. A autoria resta demonstrada pelos depoimentos prestados pela vítima no inquérito e em Juízo, cujas versões se mantêm coerentes entre si e são corroboradas pelas provas periciais. A maior riqueza de detalhes apresentada em Juízo não constitui contradição, mas complementação natural.
3. A prova testemunhal dos policiais confirma o estado alterado do réu e a necessidade de uso de força moderada para contê-lo, elemento que reforça o quadro probatório, ainda que não tenham presenciado as agressões.
4. As lesões constatadas no réu são compatíveis com a reação defensiva da vítima, que buscava se desvencilhar da esganadura, reforçando a verossimilhança do relato.
5. Recurso conhecido e não provido.